Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600219-43.2024.6.16.0074
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE
QUITAÇÃO ELEITORAL. CONTAS JULGADAS COMO NÃO PRESTADAS. IMPUGNAÇÃO INCIDENTE
DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Anderson Ricardo Alves de Brito interpôs Recurso Eleitoral contra a sentença da 74ª Zona Eleitoral
de Peabiru/PR, que indeferiu seu registro de candidatura ao cargo de vereador por ausência de
quitação eleitoral, decorrente do julgamento de suas contas de campanha de 2020 como não
prestadas.
No recurso, o candidato sustentou: (i) que a ausência de certidão de quitação eleitoral não pode ser
impedimento para registro de candidatura; (ii) a inconstitucionalidade do art. 80, I, da Resolução TSE
n. 23.607/2019, que impediria a obtenção de quitação até o término da legislatura, por violação aos
princípios da reserva legal e da proporcionalidade.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, argumentando que a
legislação e jurisprudência vigentes confirmam a restrição de direitos políticos enquanto durar a
legislatura, e que a alegada inconstitucionalidade já foi afastada pelo Tribunal Superior Eleitoral e
pelo STF.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de quitação eleitoral em razão de contas julgadas
não prestadas impede o registro de candidatura; (ii) se o art. 80, I, da Resolução TSE n. 23.607/2019 é
inconstitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A falta de quitação eleitoral impede o exercício pleno dos direitos políticos, condição de elegibilidade
Num. 44137970 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 18:56:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101518562393000000043088120
Número do documento: 24101518562393000000043088120
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:28:13

prevista no art. 14, § 3º, II, da Constituição Federal. A Lei n. 9.504/1997, art. 11, § 7º, reforça que a
apresentação de contas é requisito para emissão da certidão de quitação eleitoral.
6. O art. 80 da Resolução TSE n. 23.607/2019 não cria nova restrição à elegibilidade, apenas regulamenta
o período de vigência da sanção até o término da legislatura para a qual o candidato concorreu, conforme
interpretação consolidada na Súmula n. 42/TSE.
7. A jurisprudência do TSE e do STF já afastou a alegação de inconstitucionalidade, reconhecendo que a
exigência de quitação eleitoral é matéria infraco

Inteiro teor:
15/11/2024
Número: 0600219-43.2024.6.16.0074

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 02/10/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Condição de Elegibilidade
- Quitação Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600219-
43.2024.6.16.0074, que indeferiu o pedido de registro de candidatura de Anderson Ricardo Alves
Brito pelo Partido Progressistas - PP, julgando-o inapto para concorrer nas Eleições Municipais de
2024, para o cargo de Vereador, no Município de Peabiru/PR, com fulcro no disposto nos artigos
14, § 3º, da Constituição Federal, Art. 11, §1°, VI e §7° da Lei nº 9.504/1997 e art. 80, inciso I da
Resolução TSE nº 23.607/2019. (Indeferimento ao Registro de Candidatura - RRC apresentado por
Anderson Ricardo Alves de Brito, para concorrer ao cargo de Vereador pelo Partido Progressistas -
PP, no município de Peabiru/PR. Pois no caso em questão, a ausência de quitação eleitoral tendo
em vista a não prestação de contas. De acordo com o art. 83, I, da Res.-TSE nº 23.553/2017, a
ausência da regularidade de prestação de contas acarreta na não quitação eleitoral. No caso
presente, o pretenso candidato teve as contas referentes ao pleito de 2020 julgadas como não
prestadas nos autos de CumSen 0600253-57.2020.6.16.0074, conforme informação juntada aos
autos. Em que pese o recolhimento da multa aplicada ao candidato, nos termos da manifestação,
não houve requerimento de regularização das contas por parte do candidato, permanecendo a
inadimplência em relação às contas não prestadas). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANDERSON RICARDO ALVES DE BRITO (RECORRENTE)
DOUGLAS RENATO BRZEZINSKI (ADVOGADO)
ALBERTO BARRADAS MARQUES FILHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 074ª ZONA ELEITORAL DE PEABIRU PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44137970
15/10/2024
18:56
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.009

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600219-43.2024.6.16.0074 –
Peabiru – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ANDERSON RICARDO ALVES DE BRITO
ADVOGADO: DOUGLAS RENATO BRZEZINSKI - OAB/PR22650
ADVOGADO: ALBERTO BARRADAS MARQUES FILHO - OAB/PR52822
RECORRIDO: JUÍZO DA 074ª ZONA ELEITORAL DE PEABIRU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE
QUITAÇÃO ELEITORAL. CONTAS JULGADAS COMO NÃO PRESTADAS. IMPUGNAÇÃO INCIDENTE
DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Anderson Ricardo Alves de Brito interpôs Recurso Eleitoral contra a sentença da 74ª Zona Eleitoral
de Peabiru/PR, que indeferiu seu registro de candidatura ao cargo de vereador por ausência de
quitação eleitoral, decorrente do julgamento de suas contas de campanha de 2020 como não
prestadas.
No recurso, o candidato sustentou: (i) que a ausência de certidão de quitação eleitoral não pode ser
impedimento para registro de candidatura; (ii) a inconstitucionalidade do art. 80, I, da Resolução TSE
n. 23.607/2019, que impediria a obtenção de quitação até o término da legislatura, por violação aos
princípios da reserva legal e da proporcionalidade.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, argumentando que a
legislação e jurisprudência vigentes confirmam a restrição de direitos políticos enquanto durar a
legislatura, e que a alegada inconstitucionalidade já foi afastada pelo Tribunal Superior Eleitoral e
pelo STF.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de quitação eleitoral em razão de contas julgadas
não prestadas impede o registro de candidatura; (ii) se o art. 80, I, da Resolução TSE n. 23.607/2019 é
inconstitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A falta de quitação eleitoral impede o exercício pleno dos direitos políticos, condição de elegibilidade
Num. 44137970 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 18:56:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101518562393000000043088120
Número do documento: 24101518562393000000043088120
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:28:13

prevista no art. 14, § 3º, II, da Constituição Federal. A Lei n. 9.504/1997, art. 11, § 7º, reforça que a
apresentação de contas é requisito para emissão da certidão de quitação eleitoral.
6. O art. 80 da Resolução TSE n. 23.607/2019 não cria nova restrição à elegibilidade, apenas regulamenta
o período de vigência da sanção até o término da legislatura para a qual o candidato concorreu, conforme
interpretação consolidada na Súmula n. 42/TSE.
7. A jurisprudência do TSE e do STF já afastou a alegação de inconstitucionalidade, reconhecendo que a
exigência de quitação eleitoral é matéria infraconstitucional, inserida na competência normativa do TSE
para regulamentação das eleições (ARE n. 728181/STF).
8. Dessa forma, permanece o entendimento de que, enquanto não regularizada a situação, o candidato
não pode obter a certidão de quitação eleitoral, inviabilizando o registro de candidatura (TSE - Recurso
Especial Eleitoral n. 060101011; TRE-PR - Agravo Regimental n. 060161724).

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença de indeferimento do registro de candidatura de
Anderson Ricardo Alves de Brito por ausência de certidão de quitação eleitoral.

Tese de julgamento: A ausência de quitação eleitoral decorrente do julgamento de contas de
campanha como não prestadas impede o registro de candidatura até o término da legislatura, sendo
constitucional a regulamentação prevista no art. 80, I, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 14, § 3º, II
Lei n. 9.504/1997, art. 11, § 7º
Resolução TSE n. 23.607/2019, art. 80, I

Jurisprudência relevante citada

STF, ARE n. 728181
TSE, Súmula n. 42
TSE, Recurso Especial Eleitoral n. 060101011

TRE-PR, Agravo Regimental n. 060161724

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/10/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44137970 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 18:56:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101518562393000000043088120
Número do documento: 24101518562393000000043088120
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:28:13

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ANDERSON RICARDO ALVES
DE BRITO, em face da sentença proferida pelo Juízo da 74ª Zona Eleitoral de
Peabiru/PR, pela qual foi indeferido seu pedido de registro de candidatura ao cargo de
vereador de Peabiru/PR, por falta de quitação eleitoral, em razão do julgamento de suas
contas de campanha referentes às Eleições de 2020, como não prestadas.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que: a) as contas julgadas
não prestadas dizem respeito aos Autos CumSen nº 0600253-57.2020.6.16.0074,
referente a Prestação de Contas Eleitorais da Eleição Municipal de 2020; b) não se pode
conceber que a ausência da certidão de quitação eleitoral, para fins de registro de
candidatura, conduza ao indeferimento do RRC do candidato; c) à exceção da hipótese
de limitação “à plenitude do gozo dos direitos políticos” as demais circunstâncias que
impedem a emissão da certidão de quitação eleitoral, inclusive a não apresentação de
contas de campanha eleitoral, não podem constituir óbice à candidatura do Recorrente; d)
a competência normativa do Tribunal Superior Eleitoral limita-se a regulamentação da
norma já vigente, não podendo inovar ou liminar direitos; e) deve-se declarar,
incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 80, inciso I da Resolução do TSE n.
23.607/2019, permitindo-se a obtenção de quitação eleitoral a partir da apresentação da
prestação de contas, independentemente do período de legislatura.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a
sentença, deferindo seu registro de candidatura.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo desprovimento
do recurso aduzindo que: a) o pedido de regularização protocolado pelo recorrente é
incapaz de atrair a quitação eleitoral imediata, eis que a legislatura à qual se candidatou
somente terá fim com o término do ano corrente, permanecendo a ausência de quitação
durante este período; b) quanto à alegação de inconstitucionalidade do art. 80 da Res.
TSE nº 23.607/2019, tal argumento já foi, por diversas vezes, veementemente rechaçado
pelo Tribunal Superior Eleitoral e por esta Corte Regional.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.

No mérito, contudo, o recurso não merece provimento.

A ausência de quitação eleitoral, em razão de irregularidade na prestação de
contas de campanha, ocasiona a falta de plenitude dos direitos políticos do recorrente,
consubstanciada na condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º, II, da Constituição
Federal.
Num. 44137970 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 18:56:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101518562393000000043088120
Número do documento: 24101518562393000000043088120
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:28:13

Cumpre destacar que os limites da certidão de quitação eleitoral estão
estabelecidos no artigo 11, § 7º da Lei das Eleições que assim dispõe:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de
seus candidatos até às dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que
se realizarem as eleições.

§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:

[...]

VI – certidão de quitação eleitoral;

[...]

§ 7º A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude
do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a
convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao
pleito, a inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça
Eleitoral e não remitidas, e a apresentação de contas de campanha
eleitoral.

(Destaquei)

Acerca das consequências da não apresentação das contas, o art. 80 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, que regulamenta a prestação de contas relativas às
eleições de 2020, estabelece que:

Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas
acarreta:

I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da
restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas;

II - ao partido político:

a) a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, e

b) a suspensão do registro ou anotação do órgão partidário, após decisão,
com trânsito em julgado, precedida de processo regular que assegure ampla
defesa (STF ADI nº 6032, j. em 05.12.2019)

§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não
prestadas, a interessada ou o interessado pode requerer, na forma do
disposto no

§ 2º deste artigo, a regularização de sua situação para: I - no caso de
candidata ou de candidato, evitar que persistam os efeitos do impedimento
de obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da legislatura

(Destaquei)
Num. 44137970 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 18:56:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101518562393000000043088120
Número do documento: 24101518562393000000043088120
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:28:13

No mesmo sentido a Súmula nº 42 do TSE:

A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o
candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do
mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período,
até a efetiva apresentação das contas.

No caso, o recorrente não está quite com a Justiça Eleitoral, na medida em
que teve suas contas de campanha, referentes às eleições de 2020, julgadas não
prestadas, por sentença exarada nos autos PCE nº 0600253-57.2020.6.16.0074.

Por esta razão, em virtude de ainda perdurar a ausência de quitação eleitoral,
foi indeferido o registro de candidatura do recorrente.

Em outras palavras, a apresentação intempestiva das contas eleitorais, o que
na hipótese dos autos, ocorreu quase 4 (quatro) anos depois de ultrapassado o prazo,
quando estas já haviam sido julgadas como não prestadas, não as submete a novo
julgamento, estando, ainda, o candidato impedido de obter certidão de quitação eleitoral
até o término do curso do mandato ao qual concorreu.

Com efeito, é firme o posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral, bem
como desta Corte Eleitoral, no sentido de que a posterior regularização das contas
inviabiliza a obtenção de certidão de quitação do candidato enquanto durar a legislatura a
qual concorreu.

Confira-se:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. CARGO DE
DEPUTADO FEDERAL. RRC INDEFERIDO NAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. CONTAS
JULGADAS COMO NÃO PRESTADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O deferimento do registro de candidatura exige que o cidadão preencha
as condições de elegibilidade e não incida em nenhuma das causas de
inelegibilidade.

2. A ausência de quitação eleitoral decorrente de decisão que julga as
contas como não prestadas perdura durante o curso do mandato ao qual
concorreu o candidato, persistindo esses efeitos até a efetiva apresentação
das contas, nos termos do Verbete nº 42 da Súmula do TSE.

3. Acórdão regional em conformidade com a jurisprudência do TSE.
Enunciado nº 30 do TSE.

4. Negado provimento ao recurso especial.

(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº060101011, Acórdão, Min. Raul Araujo
Filho, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 10/11/2022).

Num. 44137970 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 18:56:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101518562393000000043088120
Número do documento: 24101518562393000000043088120
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:28:13

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA INDEFERIDO POR
AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
REFERENTE À CAMPANHA DE 2018 JULGADA NÃO PRESTADA.
PREVISÃO NO ART. 11, § 7º, LEI 9504/1997. SÚMULA 42 TSE. AGRAVO
INTERNO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Candidata, ora agravante, requereu o deferimento de seu registro de
candidatura, considerando que as certidões expedidas pela Justiça eleitoral
e Vara Criminal seriam aptas a suprir as inelegibilidades apontadas na
decisão recorrida.

2. Conforme a jurisprudência do TSE, é admissível a juntada de
documentos enquanto não exaurida a fase ordinária do processo de registro
de candidatura, ainda que tal providência tenha sido anteriormente
oportunizada.

3. A Súmula nº 42 do TSE preconiza que "A decisão que julga não
prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a certidão
de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu,
persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das
contas".

4. A prestação de contas da agravante, referentes ao pleito de 2018, foram
julgadas não prestadas, razão pela qual ficará sem quitação eleitoral até o
fim da legislatura, que se encerra em 2022, independentemente de
regularização, ou, após o decurso da legislatura, até a efetiva regularização.

5. Agravo Interno desprovido para o fim de confirmar a inelegibilidade
constante no art. 11, §1º, inciso IV, e § 7º, da Lei nº 9504/97 e indeferimento
do registro de candidatura.

(TRE/PR - AGRAVO REGIMENTAL nº060161724, Acórdão, Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 28/09/2022)

O recorrente sustenta a inconstitucionalidade do supratranscrito artigo do
artigo 80 da Resolução nº 23.607/2019, ao argumento de violação da reserva legal,
separação de poderes e proporcionalidade, ainda viola os termos do § 7º, do artigo 11, da
Lei n° 9.504/1997.

Tal tese não merece prosperar, na medida em que o Supremo Tribunal
Federal já se pronunciou sobre o tema, decidindo que a exigência de quitação eleitoral
relacionada com prestação de contas de campanha é matéria a ser tratada em sede
infraconstitucional. Confira-se:

DIREITO ELEITORAL. REQUISITOS NECESSÁRIOS À OBTENÇÃO DE
CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL. ART. 11, §7º, DA LEI N.
9.504/1997. CONTROVÉRSIA QUANTO À SUFICIÊNCIA DA MERA
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL. MATÉRIA
DE TEOR INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA
LEI N. 9.504/1997 E DE RESOLUÇÕES DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. POTENCIAL DE OFENSA MERAMENTE REFLEXA À LEI
MAIOR. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NÃO
Num. 44137970 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 18:56:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101518562393000000043088120
Número do documento: 24101518562393000000043088120
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:28:13

CONHECIDO.

(STF. ARE nº 728181. Rel. Min. Marco Aurélio. Red. do Ac. Min. Luiz Fux.
DJE em 04/02/2015) (Destaquei).

Alinhado a tal entendimento, o Tribunal Superior Eleitoral assentou que as
condições de elegibilidade não estão previstas somente no artigo 14, § 3º, da Constituição
Federal, mas também na Lei nº 9.504/1997, a qual estabelece as condições para
obtenção da quitação eleitoral, nos seguintes termos:

ELEIÇÕES 2014. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. RECEBIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL.
DEPUTADO ESTADUAL. QUITAÇÃO ELEITORAL. NÃO APRESENTAÇÃO
DAS CONTAS. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Recebem-se como agravo regimental os embargos de declaração
opostos contra decisão monocrática e com pretensão infringente.

2. O dever de prestar contas está previsto no art. 28 da Lei nº 9.504/97 e,
uma vez descumprido, impõe-se o reconhecimento de que o candidato está
em mora com esta Justiça Especializada, ou seja, de que não possui
quitação de suas obrigações eleitorais (art. 11, § 7º, da Lei nº 9.504/97).

3. Conforme já decidiu o TSE, as condições de elegibilidade não estão
previstas somente no art. 14, § 3º, I a VI, da Constituição Federal, mas
também na Lei nº 9.504/97, a qual, no art. 11, § 1º, estabelece, entre
outras condições, que o candidato tenha quitação eleitoral. Precedente.

4. A exigência de que os candidatos prestem contas dos recursos auferidos
tem assento no princípio republicano e é medida que confere legitimidade ao
processo democrático, por permitir a fiscalização financeira da campanha,
verificando-se, assim, eventual utilização ou recebimento de recursos de
forma abusiva, em detrimento da isonomia que deve pautar o pleito.

5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se
nega provimento.

(TSE. RESPE n. 38875. Rel. Min.ª Luciana Lóssio. PSESS em 21/10/2014).

Como se vê, o dever de prestar contas não consiste em mera formalidade,
mas configura concretização dos princípios republicano e de isonomia, conferindo
legitimidade ao processo democrático, por viabilizar a fiscalização da utilização dos
recursos públicos.

Acerca da alegada violação ao princípio da reserva legal, separação de
poderes e proporcionalidade, tanto a Corte Superior, quanto esta Corte já se
manifestaram acerca da constitucionalidade do tratamento do procedimento da
regularização de contas, por meio de Resolução:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
Num. 44137970 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 18:56:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101518562393000000043088120
Número do documento: 24101518562393000000043088120
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:28:13

REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. VEREADOR.
CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À CAMPANHA DE
2016 JULGADA NÃO PRESTADA. IMPEDIMENTO QUE PERDURA ATÉ O
FIM DO MANDATO PARA O QUAL CONCORREU O CANDIDATO.
CONSTITUCIONALIDADE. ART. 14, § 3º, DA CF. REMISSÃO À LEI
ORDINÁRIA. PREVISÃO NO ART. 11, § 7º, DA LEI Nº 9.504/1997.
CASSAÇÃO DA DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA Nº 42/TSE. ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O TSE há muito firmou a compreensão de que a norma do art. 14, § 3º,
da CF é de eficácia contida, remetendo ao legislador ordinário (e não à lei
complementar) a definição das condições de elegibilidade nela previstas.
Nesse pormenor, a Lei nº 9.504/1997 previu, no art. 11, § 1º, VI, como
requisito para o pleno gozo dos direitos políticos, que o candidato estivesse
quite com a Justiça Eleitoral. A partir dos contornos contidos no § 7º do
mesmo artigo, coube ao TSE a regulamentação da quitação eleitoral, o que
sempre fez por meio de resolução, no exercício da sua competência
normativa prevista no art. 1º, § 1º, do Código Eleitoral.

2. O art. 11, § 7º, da Lei nº 9.504/1997 dispõe que a certidão de quitação
eleitoral abrangerá a apresentação de contas de campanha eleitoral. Nessa
toada, esta Corte Superior firmou a compreensão de que a decisão que
julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a
certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu,
persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva regularização das
contas, sendo esse o teor da Súmula nº 42/TSE e das resoluções expedidas
por esta Corte Superior para regulamentar as eleições.

3. Esmiuça-se, até para desfazer o equívoco constatado na decisão
regional, que a atividade de regularização das contas não se assemelha,
não se confunde, não se equivale e, tampouco, supre a atividade de prestar
contas.

4. De forma mais concreta, se o candidato deseja evitar o escrutínio de suas
contas, da origem de seus recursos e como os utilizou, escapando tanto de
eventuais ações de investigação judicial eleitoral, de impugnação ao
mandato eletivo e aquelas destinadas a resguardar o art. 30-A da Lei nº
9.504/97, basta que deixe transcorrer o prazo legal para o ajuizamento
dessas demandas (todas posteriores ao prazo de prestação de contas) para
depois apresentar uma versão simplificada da sua contabilidade e, ainda
assim, obter quitação eleitoral.5

. Admitir tal possibilidade esvazia o art. 14, § 9º, da Constituição Federal, o
art. 22 da Lei Complementar nº 64/90 e o art. 30-A da Lei nº 9.504/97. Ou
seja, a declaração de inconstitucionalidade proferida na origem deixa de
contemplar o dano sistêmico que dela decorre e, ainda, o risco em que
coloca a integralidade do procedimento e da finalidade da prestação de
contas eleitorais.

6. Não existe a apresentação tardia, extemporânea, ou qualquer outra
designação que se queira criar, de prestação de contas. As contas julgadas
Num. 44137970 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 18:56:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101518562393000000043088120
Número do documento: 24101518562393000000043088120
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:28:13

não prestadas permanecem não prestadas, sendo possível, apenas e tão
somente, a limitação temporal desse efeito por meio do procedimento de
regularização.

7. Malgrado o TRE de origem tenha declarado incidentalmente a
inconstitucionalidade do art. 83, I, da Res.-TSE nº 23.553/2017, certo é
que, reconhecendo a divergência com a jurisprudência do TSE, julgou
o processo de acordo com o entendimento consubstanciado na
Súmula nº 42/TSE.

8. Uma vez que a conclusão plasmada no dispositivo do acórdão regional
encontra-se de acordo com a jurisprudência do TSE, incide o enunciado da
Súmula nº 30/TSE, também aplicável aos recursos especiais fundados no
art. 276, I, a, do Código Eleitoral, in verbis: Não se conhece de recurso
especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão recorrida
estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.

9. Prejudicado o pedido de ingresso de assistente simples, uma vez que o
interesse do pleiteante, consubstanciado no indeferimento do registro de
candidatura do agravante, foi integralmente atendido, motivo pelo qual não
lhe resta nenhum interesse jurídico para ingressar no processo.

10. Agravo interno desprovido.

(TSE - Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060031649,
Acórdão, Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
09/03/2022).

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO. REGISTRO DE CANDIDATURA.
INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS. REGULARIZAÇÃO DA OMISSÃO
DEFERIDA. IMPEDIMENTO DE OBTENÇÃO DA CERTIDÃO DE
QUITAÇÃO ELEITORAL PELO PERÍODO DA LEGISLATURA. ART. 80, I,
DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE CASSADA PELO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO QUE JUSTIFIQUE A NÃO
APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO OU A SUA SUPERAÇÃO. AGRAVO
DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento recentemente reiterado pelo Tribunal
Superior Eleitoral, a regra disposta no art. 80, I, da Resolução TSE
23.607/2019, que impede a obtenção da certidão de quitação eleitoral
até o fim da legislatura em caso de não apresentação das contas, é
constitucional.

2. Inexistindo distinção entre os casos, não há razão para a não aplicação
ou para a superação do entendimento firmado pelo Tribunal Superior
Eleitoral, responsável pela uniformização da jurisprudência.

3. Agravo Interno desprovido.

(TRE-PR - AgR: 0600717-41.2022.6.16.0000 CURITIBA - PR 060071741,
Relator: Flavia Da Costa Viana, Data de Julgamento: 22/09/2022, Data de
Num. 44137970 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 18:56:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101518562393000000043088120
Número do documento: 24101518562393000000043088120
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:28:13

Publicação: PSESS-221, data 23/09/2022)

Com efeito, o art. 80 da Res.-TSE nº 23.609/1019 não inova, isto é, não traz
nova causa de restrição à elegibilidade, apenas traz a possibilidade de limitar a
temporalidade da sanção decorrente do julgamento das contas não prestadas, o qual faz
coisa julgada material e não é afastado pelo deferimento da regularização.

Pelo exposto, não há que se falar em inconstitucionalidade, tampouco
desproporcionalidade, do mencionado dispositivo ao estabelecer o impedimento de
obtenção de certidão de quitação para aqueles que tiverem suas contas de campanha
eleitoral julgadas não prestadas.

Sendo assim, reconhecendo a constitucionalidade do artigo 80, da Resolução
nº 23.607/2019, é de ser negado provimento ao recurso, para ser mantida a sentença de
indeferimento do registro do recorrente, por ausência de certidão de quitação eleitoral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
recurso, mantendo-se indeferido o pedido de registro de candidatura de ANDERSON
RICARDO ALVES BRITO, nos termos da sentença de primeiro grau.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600219-
43.2024.6.16.0074 - Peabiru - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: ANDERSON RICARDO ALVES DE BRITO - Advogados do(a) RECORRENTE:
DOUGLAS RENATO BRZEZINSKI - PR22650, ALBERTO BARRADAS MARQUES FILHO -
PR52822 - RECORRIDO: JUÍZO DA 074ª ZONA ELEITORAL DE PEABIRU PR

Num. 44137970 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 18:56:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101518562393000000043088120
Número do documento: 24101518562393000000043088120
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:28:13

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza
e os desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.10.2024

Num. 44137970 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 18:56:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101518562393000000043088120
Número do documento: 24101518562393000000043088120
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:28:13